Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-40.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. LEI N. 13.431/2017. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PREFERENCIALMENTE FEITO APENAS UMA VEZ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RELATOS CORROBORADOS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DA GENITORA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RÉU PADRASTO DA VÍTIMA. ART. 226, INCISO II, DO CP. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.728/18. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/5. SÚMULA 659 STJ.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Nos termos da Lei n. 13.431/2017, o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência sexual reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Tal previsão tem o intuito de evitar a exposição indefinida da vítima às memórias da violência sofrida e, assim, evitar a revitimização, bem como de preservar suas memórias das vicissitudes do tempo.
3. No caso, os depoimentos especiais da vítima foram tomados tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, com intervalo de seis anos entre eles. Nesse cenário, é compreensível que existam contradições entre eles, sobretudo considerando que os fatos ocorreram quando a vítima tinha entre 8 e 10 anos de idade. Apesar disso, depreende-se do relato inicial riquezas de detalhes trazidos pela vítima, que foram corroborados pelos depoimentos de sua genitora, colhidos nas duas fases da persecução penal. Assim, evidenciada a autoria e materialidade delitivas, a sentença deve ser reformada e o réu condenado.
4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência, quando a denúncia imputa ao réu a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Assim, embora nem todos eles tenham sido confirmados em juízo, a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos basta para configurar o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.
5. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas.
6. O fato de o réu ter praticado o crime se aproveitando da relação amorosa com a mãe da vítima e da coabitação com ela, demonstra um grau de reprovabilidade acentuado da conduta, justificando a exasperação da pena-base pela culpabilidade do réu.
7. A causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, que prevê a exasperação da pena em metade se o crime for cometido por ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, foi inserida pela Lei n. 13.718/2018. No caso, considerando que os fatos apurados ocorreram entre os anos de 2015 e 2017, inviável a aplicação retroativa da citada majorante, em prejuízo do réu.
8. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de ao menos três crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 1/5 (um quinto). Aplicação da Súmula 659 do STJ.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.